Tribunal: STJ
Processo: 0006738-20.2012.8.24.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2054111 - SC (2023/0044562-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: TVDA PARTICIPACOES 3 S.A. - EM LIQUIDACAO
ADVOGADOS
: LUIS FERNANDO GUERRERO - SP237358
HUGO TUBONE YAMASHITA - SP300097
TIAGO ÂNGELO DE LIMA - SP315459
LIGIA MARIA FERREIRA OLIVEIRA - SP423170
AGRAVADO
: RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S/A
SUCESS. DE
: DUDALINA SA
ADVOGADOS
: ANNA MARIA DA TRINDADE DOS REIS - DF006811
LUÍS GUILHERME AIDAR BONDIOLI - SP161874
GUSTAVO PERSCH HOLZBACH - DF021403
FLÁVIA PERSIANO GALVÃO - DF031152
MARIA LUCIA PEREIRA CETRARO - SP323922
LILIAN PATRUS MARQUES - SP323977
THIAGO LUIZ DA COSTA - DF048651
GABRIELA NAZARETH VELOSO RIBEIRO - DF050185
ANNA KARENINA FERREIRA DA SILVA - SP422536
AGRAVADO
: VICTOR LONARDELI
AGRAVADO
: LUÍS CARLOS SCHMIDT DE CARVALHO FILHO
AGRAVADO
: MARCO ANTONIO CENI LEMOS
ADVOGADOS
: MARÇAL GERALDO GARAY BRESCIANI - RS041610
MARCO ANTÔNIO CENI LEMOS - SC013057
LUIS CARLOS SCHMIDT DE CARVALHO FILHO - SC013200
JULIANO CARDOSO SCHAEFER MARTINS - SC016790
VICTOR LONARDELI - SC016780
MARCAL GERALDO GARAY BRESCIANI - SC017139A
NELSON JULIANO SCHAEFER MARTINS - SC003016
AGRAVADO
: VILSON LUIZ DE SOUZA
ADVOGADOS
: ERIVALDO NUNES CAETANO JUNIOR - SC009592
DANTE AGUIAR AREND - SC014826
JÚLIA CLARA DA CONCEIÇÃO - SC048684
AGRAVADO
: VILLA PARTICIPACOES LTDA
AGRAVADO
: ADRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVADO
: RODOLFO FRANCISCO DE SOUZA NETO
ADVOGADOS
: CLAYTON RAFAEL BATISTA - SC014922
BARBARA REINERT KRAUSS - SC022539
AGRAVADO
: RENATO MAURÍCIO HESS DE SOUZA
AGRAVADO
: RENÊ MURILO HESS DE SOUZA
ADVOGADO
: EDENILSON TAMBOSI - SC024580
Documento eletrônico VDA49479733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/08/2025 10:55:51
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: f63a6b10-3bb3-4d2a-a798-ec9d1e8134de

AGRAVADO
: ADRIANA BEATRIZ HESS DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: AIC WP HOLDCO S.A. - EM LIQUIDACAO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: ARMANDO CÉSAR HESS DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: HEITOR RODOLFO DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: ROBERTO EDUARDO HESS DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: RUI LEOPOLDO HESS DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: SONIA REGINA HESS DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE COMERCIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PERDA
SUPERVENIENTE
DO
OBJETO.
EXTINÇÃO
SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME.
MATÉRIA
FÁTICA.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
No
7/STJ.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
DISTRIBUIÇÃO
PROPORCIONAL NÃO REALIZADA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS
VENCIDOS. ARTIGO 87, § 2o, DO CPC. REALIZAÇÃO DE
CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. MATÉRIA
FÁTICA.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
No
7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à
pretensão de uma das partes não caracteriza a ausência de prestação
jurisdicional tampouco viola os arts. 489 e 1.022 do CPC.
2. Para revisar a conclusão da instância ordinária de que o ato
realizado pela parte tratou, possivelmente, de perda superveniente do
objeto, e não de ato de renúncia, seria imprescindível o reexame
fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula no 7/STJ.
3. O art. 87, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 estabelece
que a sentença deverá distribuir expressamente a responsabilidade
proporcional pelo pagamento das despesas processuais e dos
honorários advocatícios entre os vencidos na demanda.
4. Não havendo, contudo, essa distribuição proporcional, os vencidos
responderão
de
forma
solidária
pelas
respectivas
verbas
Documento eletrônico VDA49479733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/08/2025 10:55:51
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: f63a6b10-3bb3-4d2a-a798-ec9d1e8134de

sucumbenciais, conforme dispõe o § 2o do art. 87 do CPC/2015. A
solidariedade, portanto, passa a ter previsão em lei, com a nova
redação trazida pelo diploma processual vigente.
5. Na hipótese, a sentença não distribuiu entre os litisconsortes, de
forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das
verbas de sucumbência, impondo-se, assim, reconhecer a
solidariedade entre os vencidos.
6. Rever o valor fixado a título de honorários de sucumbência
demandaria a incursão no conjunto probatório e reexame de
premissas fáticas acerca da complexidade da causa e do trabalho
realizado pelos patronos, o que é vedado em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.
7. A aplicação da Súmula no 7 desta Corte Superior ao recurso
especial
prejudica
a
análise
do
dissídio
jurisprudencial invocado. Precedentes.
8. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
06/08/2025
12/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49479733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/08/2025 10:55:51
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: f63a6b10-3bb3-4d2a-a798-ec9d1e8134de

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2054111 - SC (2023/0044562-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: TVDA PARTICIPACOES 3 S.A. - EM LIQUIDACAO
ADVOGADOS
: LUIS FERNANDO GUERRERO - SP237358
HUGO TUBONE YAMASHITA - SP300097
TIAGO ÂNGELO DE LIMA - SP315459
LIGIA MARIA FERREIRA OLIVEIRA - SP423170
AGRAVADO
: RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S/A
SUCESS. DE
: DUDALINA SA
ADVOGADOS
: ANNA MARIA DA TRINDADE DOS REIS - DF006811
LUÍS GUILHERME AIDAR BONDIOLI - SP161874
GUSTAVO PERSCH HOLZBACH - DF021403
FLÁVIA PERSIANO GALVÃO - DF031152
MARIA LUCIA PEREIRA CETRARO - SP323922
LILIAN PATRUS MARQUES - SP323977
THIAGO LUIZ DA COSTA - DF048651
GABRIELA NAZARETH VELOSO RIBEIRO - DF050185
ANNA KARENINA FERREIRA DA SILVA - SP422536
AGRAVADO
: VICTOR LONARDELI
AGRAVADO
: LUÍS CARLOS SCHMIDT DE CARVALHO FILHO
AGRAVADO
: MARCO ANTONIO CENI LEMOS
ADVOGADOS
: MARÇAL GERALDO GARAY BRESCIANI - RS041610
MARCO ANTÔNIO CENI LEMOS - SC013057
LUIS CARLOS SCHMIDT DE CARVALHO FILHO - SC013200
JULIANO CARDOSO SCHAEFER MARTINS - SC016790
VICTOR LONARDELI - SC016780
MARCAL GERALDO GARAY BRESCIANI - SC017139A
NELSON JULIANO SCHAEFER MARTINS - SC003016
AGRAVADO
: VILSON LUIZ DE SOUZA
ADVOGADOS
: ERIVALDO NUNES CAETANO JUNIOR - SC009592
DANTE AGUIAR AREND - SC014826
JÚLIA CLARA DA CONCEIÇÃO - SC048684
AGRAVADO
: VILLA PARTICIPACOES LTDA
AGRAVADO
: ADRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVADO
: RODOLFO FRANCISCO DE SOUZA NETO
ADVOGADOS
: CLAYTON RAFAEL BATISTA - SC014922
BARBARA REINERT KRAUSS - SC022539
AGRAVADO
: RENATO MAURÍCIO HESS DE SOUZA
AGRAVADO
: RENÊ MURILO HESS DE SOUZA
ADVOGADO
: EDENILSON TAMBOSI - SC024580
Documento eletrônico VDA49085426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:22:48
Código de Controle do Documento: f9dc0d12-622d-4eee-bdb8-ce587e3900aa

AGRAVADO
: ADRIANA BEATRIZ HESS DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: AIC WP HOLDCO S.A. - EM LIQUIDACAO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: ARMANDO CÉSAR HESS DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: HEITOR RODOLFO DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: ROBERTO EDUARDO HESS DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: RUI LEOPOLDO HESS DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: SONIA REGINA HESS DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE COMERCIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PERDA
SUPERVENIENTE
DO
OBJETO.
EXTINÇÃO
SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME.
MATÉRIA
FÁTICA.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
No
7/STJ.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
DISTRIBUIÇÃO
PROPORCIONAL NÃO REALIZADA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS
VENCIDOS. ARTIGO 87, § 2o, DO CPC. REALIZAÇÃO DE
CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. MATÉRIA
FÁTICA.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
No
7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à
pretensão de uma das partes não caracteriza a ausência de prestação
jurisdicional tampouco viola os arts. 489 e 1.022 do CPC.
2. Para revisar a conclusão da instância ordinária de que o ato
realizado pela parte tratou, possivelmente, de perda superveniente do
objeto, e não de ato de renúncia, seria imprescindível o reexame
fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula no 7/STJ.
3. O art. 87, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 estabelece
que a sentença deverá distribuir expressamente a responsabilidade
proporcional pelo pagamento das despesas processuais e dos
honorários advocatícios entre os vencidos na demanda.
4. Não havendo, contudo, essa distribuição proporcional, os vencidos
responderão
de
forma
solidária
pelas
respectivas
verbas
Documento eletrônico VDA49085426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:22:48
Código de Controle do Documento: f9dc0d12-622d-4eee-bdb8-ce587e3900aa

sucumbenciais, conforme dispõe o § 2o do art. 87 do CPC/2015. A
solidariedade, portanto, passa a ter previsão em lei, com a nova
redação trazida pelo diploma processual vigente.
5. Na hipótese, a sentença não distribuiu entre os litisconsortes, de
forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das
verbas de sucumbência, impondo-se, assim, reconhecer a
solidariedade entre os vencidos.
6. Rever o valor fixado a título de honorários de sucumbência
demandaria a incursão no conjunto probatório e reexame de
premissas fáticas acerca da complexidade da causa e do trabalho
realizado pelos patronos, o que é vedado em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.
7. A aplicação da Súmula no 7 desta Corte Superior ao recurso
especial
prejudica
a
análise
do
dissídio
jurisprudencial invocado. Precedentes.
8. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
RENATO MAURICIO HESS DE SOUZA e RENÉ MURILO HESS DE
SOUZA ajuizaram ação de dissolução parcial de sociedade comercial em face de
ADRO ADMINISTRAÇÃO S.A., VILLA PARTICIPAÇÕES S.A., HEITOR RODOLFO DE
SOUZA, VILSON LUIZ DE SOUZA, SÔNIA REGINA HESS DE SOUZA, ARMANDO
CÉSAR HESS DE SOUZA, RUI LEOPOLDO HESS DE SOUZA, RODOLFO
FRANCISCO DE SOUZA NETO, ROBERTO EDUARDO HESS DE SOUZA E
ADRIANA BEATRIZ HESS DE SOUZA CHAIBUB.
O juiz de primeira instância decidiu nos seguintes termos:
Do exposto, RESOLVO o processo, sem resolução do mérito, com
base no art. 485, VI, do CPC.
Condeno os réus ao pagamento das custas e dos honorários
advocatícios aos procuradores destituídos (Victor Lonardeli, José
Carlos Francisco da Silva Júnior; Flávio Filomeno Pereira Oliveira e
Felipe Froeschlin, Luis Carlos Schmidt de Carvalho Filho, Fernando
Baumgarten e Marco Antonio Ceni Lemos), estes fixados em 5% do
valor do proveito econômico obtido (R$163.000.000,00), corrigidos
monetariamente pelo INPC a partir de 31-10-2014 data da assembleia
geral extraordinária - fl. 890) até a data do pagamento (cuja divisão
deverá observar o disposto na fundamentação, salvo prévio ajuste
escrito em sentido diverso existente entre os beneficiários)

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina decidiu que:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE
SOCIEDADE COMERCIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR PERDA
DO OBJETO.
PRELIMINARES.
Documento eletrônico VDA49085426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:22:48
Código de Controle do Documento: f9dc0d12-622d-4eee-bdb8-ce587e3900aa

PEDIDO DE INTERVENÇÃO DA OAB NA QUALIDADE DE AMICUS
CURIAE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA ENVOLVENDO HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE
PÚBLICO. PRECEDENTES. INDEFERIMENTO.
RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE
PENDE DE JULGAMENTO. RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO.
REGULARIDADE DO PROCESSAMENTO DO FEITO.
EX-PROCURADORES DA PARTE AUTORA. ARGUIÇÃO DE QUE
DEVERIAM BUSCAR SATISFAÇÃO EM AÇÃO PRÓPRIA. AGRAVO
ANTERIOR QUE JÁ APRECIOU QUESTÃO. DECISÃO QUE
RECONHECEU DIREITO A POSTULAR NESTA MESMA DEMANDA.
REQUERIDA RESTOQUE QUE ARGUIU SUA ILEGITIMIDADE.
INCORRÊNCIA. EMPRESA QUE SUCEDEU A REQUERIDA
DUDALINA. RECONHECIMENTO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO
NECESSÁRIO, ENVOLVENDO DUDALINA, JÁ APRECIADA EM
AGRAVO ANTERIORMENTE ANALISADO. QUESTÃO PRECLUSA.
REQUERIDA
TDVA
QUE
ARGUIU
SUA
ILEGITIMIDADE.
IGUALMENTE, NECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO
NECESSÁRIO APRECIADO. PRECLUSÃO. O FATO DE QUE NÃO
TER SIDO ACIONISTA À ÉPOCA DOS FATOS ALEGADOS NA
EXORDIAL, NÃO AFASTAM SEU INTERESSE PROCESSUAL NO
DESLINDE DA DEMANDA.
SUPOSTA NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE
DOIS DOS REQUERIDOS. ENTRETANTO, TAIS REQUERIDOS
PARTICIPARAM DE PETIÇÃO CONCORDANDO COM A EXTINÇÃO
COM BASE NA RENÚNCIA AO DIREITO DA PARTE AUTORA,
SUBSCRITA PELOS MESMOS PROCURADORES QUE AGORA
ADUZEM NULIDADE. NEMO ADITUR PROPRIAM TURPOTUDINEM
ALLEGANS. A NINGUÉM É DADO BENEFICIAR-SE DA PRÓPRIA
TORPEZA.
INOCORRÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. PARTE PREVIAMENTE
INTIMADOS A SE MANIFESTAREM A RESPEITO DA RENÚNCIA
DOS DIREITOS POR PARTE DOS AUTORES. SENTENÇA QUE,
APESAR DE SE VALER DE CAUSA DE EXTINÇÃO DIVERSA, NÃO
FOI SURPRESA.
SUPOSTA INADEQUAÇÃO DO RITO. ALEGAÇÃO DE QUE
DEVERIA SEGUIR AS REGRAS DO CPC/1939. SENTENÇA QUE
RECONHECEU PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA DE
SEGUIMENTO DA DEMANDA O MÉRITO FINAL. AUSÊNCIA DE
INTERESSE RECURSAL A RESPEITO DO ACERTO OU NÃO DO
RITO PROCESSUAL EMPREGADO.
CARÊNCIA DE AÇÃO. SUPOSTA INVIABILIDADE DE DISSOLUÇÃO
PARCIAL DE SOCIEDADE ANÔNIMA. IGUALMENTE, AUSENTE
INTERESSE
RECURSAL,
POIS
ASSIM
FOI
FEITO
EXTRAJUDICIALMENTE.
ADEMAIS,
POSSIBILIDADE
DE
SE
PROCEDER JUDICIALMENTE QUANDO A PRETENSÃO FOR DE
DISSOLUÇÃO PARCIAL DE S.A. DE CAPITAL FECHADO, QUE
SERIA O CASO.
MÉRITO.
RENÚNCIA AO DIREITOS PELOS AUTORES. QUESTÕES FÁTICAS
QUE
LEVARAM
A
NÃO
HOMOLOGAÇÃO,
MAS
AO
RECONHECIMENTO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
Documento eletrônico VDA49085426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:22:48
Código de Controle do Documento: f9dc0d12-622d-4eee-bdb8-ce587e3900aa

PARTE AUTORA QUE, AO LONGO DA DEMANDA, AINDA NOS
IDOS DE 2014, OBTEVE O BEM DA VIDA DESEJADO
EXTRAJUDICIALMENTE EM UMA ASSEMBLEIA DE ACIONISTAS.
EVIDENTE A IMPOSSIBILIDADE DE SE RENUNCIAR, EM ÂMBITO
JUDICIAL,
O
DIREITO
DESEJADO
QUANDO
EXTRAJUDICIALMENTE, OBTEVE-SE ÊXITO NESTE SENTIDO.
ACERTO DA SENTENÇA EM CARACTERIZAR A PERDA
SUPERVENIENTE DO OBJETO.
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS.
IMPOSIÇAO
EM
FACE
DOS
REQUERIDOS.
PERDA
SUPERVENIENTE
DO
OBJETO,
CONSUBSTANCIADO NA CONVERSÃO DAS AÇÕES ALMEJADAS
NA EXORDIAL, QUE IMPLICA NO RECONHECIMENTO DE QUE
FORAM
OS
REQUERIDOS
QUEM
DERAM
CAUSA
AO
AJUIZAMENTO DA DEMANDA. IMPOSIÇÃO DOS ÔNUS EM FACE
DELES.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SOLIDARIEDADE ENTRE TODOS
OS REQUERIDOS. VERBA HONORÁRIA QUE FOI FIXADA COM
BASE EM SUPOSTO GANHO PATRIMONIAL. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
GANHO
PATRIMONIAL
PELOS
AUTORES.
CONVERSÃO PROPORCIONAL DAS AÇÕES DAS HOLDINGS
REQUERIDAS DIRETAMENTE PARA AÇÕES DA REQUERIDA
DUDALINA. SENTENÇA REFORMADA, NO PONTO. VALOR DA
CAUSA
IRRISÓRIO.
PREJUDICADA
SUA
UTILIZAÇÃO.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS PELO CRITÉRIO
DA EQUIDADE. INTELIGÊNCIA DO §8o DO ART. 85 DO CPC.
HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC E
PARÂMETROS DELINEADOS NO ED NO AI NO RESP N. 1.573.573
/RJ DO STJ. SEM MAJORAÇÃO EM PROL DOS AUTORES, POIS
FIXADO NO MÁXIMO LEGAL BEM COMO PORQUE OS RECURSOS
DOS REQUERIDOS FORAM PARCIALMENTE PROVIDOS. SEM
MAJORAÇÃO EM PROL DOS CAUSÍDICOS DOS REQUERIDOS,
POIS NÃO FIXADA TAL VERBA EM SENTENÇA.
RECURSO DOS TERCEIROS INTERESSADOS CONHECIDO E
DESPROVIDO.
RECURSO DOS REQUERIDOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM
PARTE. (e-STJ, fls. 3.289/3.290)

Em vista disso, todas as partes interpuseram recurso especial.
Esta Corte Superior, por meio de decisão monocrática de minha relatoria,
decidiu nos seguintes termos o recurso especial interposto pela TVDA
PARTICIPAÇÕES 3 S.A. - EM LIQUIDAÇÃO (TVDA):
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO
PARCIAL
DE
SOCIEDADE
COMERCIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
HOMOLOGAÇÃO
DO
PEDIDO
DE
RENÚNCIA.
NÃO
REALIZADA PELO ACÓRDÃO ESTADUAL. REEXAME FÁTICO.
SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO OU REDUÇÃO
DOS
HONORÁRIOS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DO
CONTRADITÓRIO.
NÃO
OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO POSSUI
Documento eletrônico VDA49085426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:22:48
Código de Controle do Documento: f9dc0d12-622d-4eee-bdb8-ce587e3900aa

SIMILITUDE FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO
ESPECIAL NEGADO PROVIMENTO. (e-STJ, fls. 4.176/4.177)

Nas razões do presente inconformismo, defendeu que
houve negativa de
(1)
prestação jurisdicional;
deveria ter sido homologada a renúncia;
o princípio da
(2)
(3)
causalidade não foi devidamente fundamentado;
não é possível a condenação de
(4)
pagamento solidário em honorários advocatícios sucumbenciais, ou ao menos as
instâncias ordinárias deveriam fixar de forma proporcional;
foi ferido o princípio do
(5)
contraditório; e
não foram respeitados os dissídios jurisprudenciais.
(6)
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 4.374/4.399).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece prosperar.

(1) Da negativa de prestação jurisdicional
TVDA reiterou a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, ao
sustentar que houve omissão do Tribunal quanto ao seu pedido de afastamento
da condenação, pois não foi demonstrada sua responsabilidade individualizada, ou, ao
menos, requere seja a condenação aos honorários distribuída proporcionalmente de
acordo com a participação de cada réu.
No entanto, a decisão foi clara e expressa ao concluir que:
Do mesmo modo que retro mencionado, conforme termos do AI n.
2012.024490-8, de relatoria do Des. Ricardo Fontes, reconheceu a
existência de litisconsórcio passivo necessário (vide "evento 489 -
decisão 736/741"),oportunidade em que se determinou a inclusão de
todos os envolvidos diretamente na resolução do feito.
Tal decisão transitou em julgado (evento 489 - decisão 782).
Com isso, tem-se preclusa arguição alusiva à ilegitimidade passiva da
requerida.
De qualquer sorte, devidamente citada (evento 532), deixou
transcorrer sem manifestação o prazo para resposta (evento 549).
Além disso, o fato de não ser acionista à época do ajuizamento, não a
exime de eventuais responsabilidades com relação aos fatos
precedentes a sua inclusão no quadro societário.
Ademais, a demanda não se tratou apenas de discordância entre os
sócios irmãos, mas os reflexos sobre a empresa requerida Dudalina, o
que implica no interesse direto da ora requerida/apelante. (e-STJ, fl.
3.279)

Logo, não há que se falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC porque,
não obstante rejeitada a pretensão da parte, houve efetivamente o devido
enfrentamento das teses elencadas, sendo o julgamento apenas de forma contrária ao
postulado pela TVDA e não propriamente ausente na prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA49085426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:22:48
Código de Controle do Documento: f9dc0d12-622d-4eee-bdb8-ce587e3900aa

(2) Do homologação da renúncia
TVDA alegou violação dos arts. 200 e 487, III, , do CPC, ao sustentar que
c
apenas deveria ter sido homologado o pedido de renúncia, não sendo necessário
analisar fatos e provas.
Entretanto, o acórdão concluiu que o ato realizado não se trata de renúncia,
e sim de perda superveniente do objeto, pois os autores obtiveram o êxito em seu
pedido, ainda que extrajudicialmente, ou seja, a conclusão do Tribunal parte da
necessária análise fática e especifica da presente demanda.
Assim, não está a discutir se o ato de renúncia merece ou não análise da
sua motivação, friso, o que ocorreu foi que, de acordo com os fatos trazidos no
processo, a natureza jurídica do ato é, aparentemente, de perda superveniente do
objeto. Confira-se:
A homologação da renúncia à pretensão seria viável, no caso, se não
existissem as peculiaridades constatadas na demanda.
Diz-se isso em razão de que, em 9-9-2019, os autores subscreveram,
juntamente com seus procuradores, petição em que requereram a
extinção do feito "em razão da expressa renúncia ao direitos sobre o
qual se funda a ação." (evento 578 - petição 1660).
A expressa anuência dos requeridos veio aos autos poucos dias
depois, oportunidade em que renunciaram os honorários a que teriam
direito (vide "evento 582").
Porém, tem-se que a pretensão exordial almejava:
d) Em relação às ações da Cia DUDALINA S/A de
propriedade das rés ADRO e VILLA, que sejam
transferidas aos Autores as ações que lhes competem, de
acordo com o percentual de participação dos mesmos nas
referidas Companhias, em virtude de se tratarem de Cias.
familiares
[...]
e) Alternativamente, caso este não seja o entendimento de
Vossa Excelência, que seja liquidada a participação social
reflexa que os Autores possuem junto à Cia DUDALINA,
através de auditores qualificados, em sejam os haveres
pagos aos Autores; (evento 393 - petição inicial 19)
Entretanto, justamente em assembleia realizada, em 30-10-2014,
restou estabelecido que cada um dos autores passaria a ter
participação no quadro societário da Companhia de 5,319417% (vide
"evento 509", mais especificamente com relação às informações n.
1065 e n. 1069). Tais informações vieram aos autos, em 12-11-2014,
oportunidade em que os autores postularam o reconhecimento da
procedência dos pedidos por parte dos requeridos (evento 508).
Evidente que a lide teve continuidade ao longo dos anos. Contudo,
conforme mencionado, em 9-9-2019, vieram aos autos pleitos para
extinção do feito (evento 578), o qual foi precedido de destituição dos
procuradores dos autores, o que gerou uma discussão paralela dentro
desta própria demanda, o que não vem a ser o caso agora.
Documento eletrônico VDA49085426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:22:48
Código de Controle do Documento: f9dc0d12-622d-4eee-bdb8-ce587e3900aa

Mas, por certo, haveria uma inadmissível incongruência os autores
postularem - bem da vida almeja dona exordial - participação
societária direta no quadro da requerida Dudalina, sem a intervenção
das holdings Adro e Villa, e, justamente quando assim conseguem
extrajudicialmente, por intermédio de uma assembleia, pugnarem pela
"renúncia" à aludida pretensão (art. 487, III, "c", do CPC).
Ora, é ilógico, juridicamente falando, que os autores busquem as
ações e, justamente quando assim conseguem, mesmo que
extrajudicialmente, postulem a renúncia ao direito então desejado. Há
uma nítida incongruência, o que não pode ser admitido.
Como bem ponderado pelo juízo sentenciante:
[...]
De fato, juridicamente falando, o quadro apresentado está mais
condizente para com a perda superveniente do objeto, conforme bem
ponderou o juízo de origem, do que com a estapafúrdia arguição de
"renúncia ao direito".
Repete-se: não houve qualquer renúncia. Pelo contrário, obteve-se
êxito, em via extrajudicial, na empreitada. Aliás, tal alcance somente
decorreu por força coercitiva indireta do ajuizamento da presente ação.
Tanto é assim que, em sede de agravo de instrumento apreciado ao
longo da demanda, já se vislumbrava tal configuração.
[...]
Assim sendo, o juízo de origem não fechou os olhos ao fato de que em
assembleia os autores obtiveram o bem da vida almejado nesta
demanda, o que levou, inexoravelmente, ao reconhecimento de perda
(e-STJ, fls. 3.273/3.288 - sem destaques na
superveniente do objeto.
original)

Sendo assim, não há que se falar em homologação do ato de renúncia.
Mantida, portanto, a aplicação da Súmula no 7/STJ.

(3) Do princípio da causalidade
TVDA alegou violação dos arts. 85, §1 0, 87, § 1o, e 485, VI, do CPC, bem
como sustentou não se aplicar a Súmula no 283/STF, por analogia, ao afirmar que
foram impugnados todos os fundamentos utilizados na decisão estadual
referente ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Sustentou, ainda, que a causa
do presente feito atina ao desentendimento entre os Irmãos Souza e os demais sócios
da Dudalina à época mediante assinatura de acordo de acionistas, de sorte que a
aquisição de participação societária realizada pela TVDA não diz respeito a qualquer
dos direitos e obrigações advindos dessa avença.
A decisão monocrática, além de concluir que não foram impugnados todos
os pontos, também concluiu que TVDA responde pela demanda, pois foi reconhecida
pelo acórdão sua legitimidade para o responder no polo passivo.
Por isso considerando que todos os réus foram condenados ao pagamento
dos honorários de sucumbência, está estabelecida, portanto, a sua responsabilidade.
Veja-se:
Documento eletrônico VDA49085426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:22:48
Código de Controle do Documento: f9dc0d12-622d-4eee-bdb8-ce587e3900aa

Do mesmo modo que retro mencionado, conforme termos do AI n.
2012.024490-8, de relatoria do Des. Ricardo Fontes, reconheceu a
(vide "evento 489 -
existência de litisconsórcio passivo necessário
decisão 736/741"), oportunidade em que se determinou a inclusão de
todos os envolvidos diretamente na resolução do feito.
Tal decisão transitou em julgado (evento 489 - decisão 782).
Com isso, tem-se preclusa arguição alusiva à ilegitimidade passiva da
requerida.
De qualquer sorte, devidamente citada (evento 532), deixou
transcorrer sem manifestação o prazo para resposta (evento 549).
Além disso, o fato de não ser acionista à época do ajuizamento, não a
exime de eventuais responsabilidades com relação aos fatos
precedentes a sua inclusão no quadro societário.
Ademais, a demanda não se tratou apenas de discordância entre os
sócios irmãos, mas os reflexos sobre a empresa requerida Dudalina, o
(e-STJ, fl.
que implica no interesse direto da ora requerida/apelante.
3.279 - sem destaques no original)

Aplicável ao tema, portanto, a Súmula no 7/STJ.

(4) Do solidariedade da condenação e da necessária proporcionalidade da
sucumbência
TVDA alegou que a violação dos arts. 85, §§2o e 8o, e 87,
, §1o, do
caput
CPC prescinde de reexame fático, bastando partir das premissas consignadas pelas
instâncias ordinárias, bem como sustenta ser necessária a fixação proporcional dos
honorários advocatícios.
Entretanto, o entendimento pacificado desta Corte Superior é de que não
havendo a expressa distribuição proporcional na decisão, os vencidos responderão de
forma solidária pelas respectivas verbas sucumbenciais. Nesse sentido, confira-se a
jurisprudência:
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS E
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
DISCUSSÃO
ACERCA
DA
SOLIDARIEDADE ENTRE OS LITISCONSORTES VENCIDOS NA
DEMANDA. SENTENÇA QUE NÃO DISTRIBUIU, DE FORMA
EXPRESSA,
A
RESPONSABILIDADE
PROPORCIONAL
DAS
VERBAS
DE
SUCUMBÊNCIA.
RECONHECIMENTO
DA
SOLIDARIEDADE QUE SE IMPÕE, A TEOR DO ART. 87, §§ 1o E 2o,
DO CPC/2015. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA A
DOIS DOS TRÊS LITISCONSORTES. IRRELEVÂNCIA. PLEITO DE
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS, COM BASE NO ART. 85, § 11,
DO
CPC/2015.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O propósito recursal consiste em dizer se há solidariedade entre os
litisconsortes sucumbentes na condenação das custas e honorários
advocatícios, considerando que dois dos três vencidos litigam sob o
benefício da justiça gratuita, além de saber se é possível a majoração
dos honorários recursais na espécie.
Documento eletrônico VDA49085426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:22:48
Código de Controle do Documento: f9dc0d12-622d-4eee-bdb8-ce587e3900aa

2. O art. 87, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 estabelece que
a sentença deverá distribuir expressamente a responsabilidade
proporcional pelo pagamento das despesas processuais e dos
honorários advocatícios entre os vencidos na demanda.
3. Não havendo, contudo, essa distribuição proporcional, os vencidos
responderão
de
forma
solidária
pelas
respectivas
verbas
sucumbenciais, conforme dispõe o § 2o do art. 87 do CPC/2015. A
solidariedade, portanto, passa a ter previsão em lei, com a nova
redação trazida pelo diploma processual vigente.
4. Na hipótese, a sentença não distribuiu entre os litisconsortes, de
forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das
verbas de sucumbência, impondo-se, assim, reconhecer a
solidariedade entre os vencidos.
5. Reconhecida a solidariedade na condenação da verba honorária
sucumbencial, aplica-se a norma do art. 275 do Código Civil, que
permite ao credor exigir de um ou de alguns dos devedores, parcial ou
totalmente, a dívida comum. Logo, não havia qualquer óbice à
recorrente em executar o valor integral correspondente aos honorários
advocatícios exclusivamente contra a ora recorrida.
6. Ademais, o fato de os outros dois executados litigarem sob o
benefício da gratuidade de justiça não tem o condão de afastar norma
expressa do Código de Processo Civil de 2015 - art. 87, § 2o -, sob o
argumento de que violaria os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
[...]
8. Recurso especial provido parcialmente.(REsp n. 2.005.691/RS,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
. - sem destaques no original)
27/9/2022
29/9/2022

Mantida, portanto, a Súmula
284/STF, por analogia.
no

(5) Do princípio do contraditório
TVDA reitera a alegação de violação dos arts. 7o, 9o e 10 do CPC, ao
sustentar que não foram respeitados os princípios do contraditório e da vedação à
decisão surpresa e, portanto, deve ser reconhecida a nulidade do acórdão, com a
determinação de remessa dos autos à vara de origem para que o caso seja
reanalisado com a instauração do contraditório.
Todavia, a decisão monocrática pontuou o trecho do acórdão estadual
que fundamentou elucidativamente que TVDA foi instada a se manifestar a respeito do
pedido de renúncia realizada pelos autores e não o fez, o que demonstra
desnecessário o transcurso do prazo para resposta. Confira-se:
No que tange às teses da requerida TDVA, tem-se que não houve
decisão surpresa. Muito embora o prazo para resposta não tenha tido
início, as partes foram instadas a se manifestarem a respeito do pleito
de renúncia ao direito, oportunidade em que a requerida TVDA
Participações 3 S. A. não opôs resistência à extinção (vide "evento
Documento eletrônico VDA49085426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:22:48
Código de Controle do Documento: f9dc0d12-622d-4eee-bdb8-ce587e3900aa

591"). Por certo, assim, que se tornou completamente desnecessário o
. (e-STJ, fl. 3.279 - sem destaque no
transcurso do prazo para resposta
original)

Não há que se falar em alterar a conclusão, tendo em vista que seria
necessário o reexame fático. Hipótese de incidência da Súmula no 7/STJ.
(6) Do dissídio jurisprudencial
Por fim, TVDA reitera o dissídio jurisprudencial ao colacionar acórdão que
reconhece o pedido da renúncia como ato unilateral, pois independe da concordância
da outra parte e compete ao julgador apenas concretizar à sua homologação.
Entretanto, conforme reiteradas vezes fundamentando nesse acórdão, não
está a se discutir se o ato é unilateral, até mesmo porque como a própria recorrente
trouxe em suas razões que não houve resistência ao pedido por nenhuma das partes.
A questão tratou da natureza jurídica do ato realizado, reconhecido, pelo fatos e atos
praticados, como perda superveniente do objeto. Logo, não é que o ato unilateral da
renúncia não foi homologado, a questão é que não se trata de ato de renúncia,
segundo o acórdão estadual.
Sendo assim, as premissas fáticas do acórdão trazido como paradigma são
diferentes da presente demanda, o que faz incidir a Súmula no 7/STJ.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA.
AUSÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
PREJUDICADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO INDICAÇÃO
DO DISPOSITIVO LEGAL COM INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE.
SÚMULA 284/STF.1. Ação de obrigação de fazer cumulada com
compensação por danos morais.2. O reexame de fatos e provas em
recurso especial é inadmissível.3. A ausência de cotejo analítico e a
não comprovação da similitude fática, aptos a demonstrar a
divergência jurisprudencial sustentada pela agravante, violam o art.
.4. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica
1.029, §1o do CPC/2015
a análise do dissídio jurisprudencial pretendido.5. Não se conhece do
recurso especial quando ausente a indicação expressa do dispositivo
legal a que se teria dado interpretação divergente.6. Agravo interno
não provido.(AgInt no AREsp n. 2.163.249/DF, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.-
14/11/2022
17/11/2022
sem destaque no original)

Quanto ao dissídio jurisprudencial com a premissa fática de que o valor da
causa não pode ser reconhecido como irrisório, também não lhe assiste razão. Afinal,
rever o percentual arbitrado a título de honorários de sucumbência demandaria a
incursão no conjunto probatório e o reexame de premissas fáticas acerca da
Documento eletrônico VDA49085426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:22:48
Código de Controle do Documento: f9dc0d12-622d-4eee-bdb8-ce587e3900aa

complexidade da causa e do trabalho realizado pelos patronos, o que é vedado em
sede de recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ. Veja-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO
CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE.
[...]
3.1. No caso em apreço os honorários foram fixados no percentual
legal máximo (20% do valor atualizado da causa). Rever o percentual
arbitrado a título de honorários de sucumbência demandaria a
incursão no conjunto probatório e o reexame de premissas fáticas
acerca da complexidade da causa e do trabalho realizado pelos
patronos, o que é vedado em sede de recurso especial, ante a
incidência da Súmula 7/STJ.
[...]
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.275.344/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
- sem destaque no
11/12/2023
15/12/2023
original)
Dessa forma, não se vislumbra que os argumentos trazidos nas razões do
agravo interno são capazes de infirmar a decisão agravada, motivo pela qual merece
ser mantida.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA49085426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:22:48
Código de Controle do Documento: f9dc0d12-622d-4eee-bdb8-ce587e3900aa

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.054.111 / SC
Número Registro: 2023/0044562-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00067382020128240008 67382020128240008
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S/A
SUCESS. DE
: DUDALINA SA
ADVOGADOS
: ANNA MARIA DA TRINDADE DOS REIS - DF006811
LUÍS GUILHERME AIDAR BONDIOLI - SP161874
GUSTAVO PERSCH HOLZBACH - DF021403
FLÁVIA PERSIANO GALVÃO - DF031152
MARIA LUCIA PEREIRA CETRARO - SP323922
LILIAN PATRUS MARQUES - SP323977
THIAGO LUIZ DA COSTA - DF048651
GABRIELA NAZARETH VELOSO RIBEIRO - DF050185
ANNA KARENINA FERREIRA DA SILVA - SP422536
RECORRENTE : VICTOR LONARDELI
RECORRENTE : LUÍS CARLOS SCHMIDT DE CARVALHO FILHO
RECORRENTE : MARCO ANTONIO CENI LEMOS
ADVOGADOS
: MARÇAL GERALDO GARAY BRESCIANI - RS041610
MARCO ANTÔNIO CENI LEMOS - SC013057
Documento eletrônico VDA49463646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:31:08
Código de Controle do Documento: 8ada92a3-a86d-47a9-a3d7-1cd671907160

LUIS CARLOS SCHMIDT DE CARVALHO FILHO - SC013200
JULIANO CARDOSO SCHAEFER MARTINS - SC016790
VICTOR LONARDELI - SC016780
MARCAL GERALDO GARAY BRESCIANI - SC017139A
NELSON JULIANO SCHAEFER MARTINS - SC003016
RECORRENTE : TVDA PARTICIPACOES 3 S.A. - EM LIQUIDACAO
ADVOGADOS
: LUIS FERNANDO GUERRERO - SP237358
HUGO TUBONE YAMASHITA - SP300097
TIAGO ÂNGELO DE LIMA - SP315459
LIGIA MARIA FERREIRA OLIVEIRA - SP423170
RECORRENTE : VILSON LUIZ DE SOUZA
ADVOGADOS
: ERIVALDO NUNES CAETANO JUNIOR - SC009592
DANTE AGUIAR AREND - SC014826
JÚLIA CLARA DA CONCEIÇÃO - SC048684
RECORRENTE : VILLA PARTICIPACOES LTDA
RECORRENTE : ADRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
RECORRENTE : RODOLFO FRANCISCO DE SOUZA NETO
ADVOGADOS
: ELIANE CRISTINA CARVALHO - SP163004
MARCOS GOMES DA COSTA - SP173369
CLAYTON RAFAEL BATISTA - SC014922
GLAUCIA MARA COELHO - SP173018
BARBARA REINERT KRAUSS - SC022539
RECORRIDO
: RENATO MAURÍCIO HESS DE SOUZA
RECORRIDO
: RENÊ MURILO HESS DE SOUZA
ADVOGADO
: EDENILSON TAMBOSI - SC024580
RECORRIDO
: ADRIANA BEATRIZ HESS DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
RECORRIDO
: AIC WP HOLDCO S.A. - EM LIQUIDACAO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
RECORRIDO
: ARMANDO CÉSAR HESS DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
RECORRIDO
: HEITOR RODOLFO DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
RECORRIDO
: ROBERTO EDUARDO HESS DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
RECORRIDO
: RUI LEOPOLDO HESS DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
RECORRIDO
: SONIA REGINA HESS DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
Documento eletrônico VDA49463646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:31:08
Código de Controle do Documento: 8ada92a3-a86d-47a9-a3d7-1cd671907160

RECORRIDO
: RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S/A
SUCESS. DE
: DUDALINA SA
ADVOGADOS
: ANNA MARIA DA TRINDADE DOS REIS - DF006811
LUÍS GUILHERME AIDAR BONDIOLI - SP161874
GUSTAVO PERSCH HOLZBACH - DF021403
MARIA LUCIA PEREIRA CETRARO - SP323922
LILIAN PATRUS MARQUES - SP323977
THIAGO LUIZ DA COSTA - DF048651
GABRIELA NAZARETH VELOSO RIBEIRO - DF050185
ANNA KARENINA FERREIRA DA SILVA - SP422536
RECORRIDO
: VICTOR LONARDELI
RECORRIDO
: LUÍS CARLOS SCHMIDT DE CARVALHO FILHO
RECORRIDO
: MARCO ANTONIO CENI LEMOS
ADVOGADOS
: MARÇAL GERALDO GARAY BRESCIANI - RS041610
MARCO ANTÔNIO CENI LEMOS - SC013057
LUIS CARLOS SCHMIDT DE CARVALHO FILHO - SC013200
JULIANO CARDOSO SCHAEFER MARTINS - SC016790
VICTOR LONARDELI - SC016780
MARCAL GERALDO GARAY BRESCIANI - SC017139A
NELSON JULIANO SCHAEFER MARTINS - SC003016
RECORRIDO
: TVDA PARTICIPACOES 3 S.A. - EM LIQUIDACAO
ADVOGADOS
: LUIS FERNANDO GUERRERO - SP237358
HUGO TUBONE YAMASHITA - SP300097
TIAGO ÂNGELO DE LIMA - SP315459
LIGIA MARIA FERREIRA OLIVEIRA - SP423170
RECORRIDO
: VILSON LUIZ DE SOUZA
ADVOGADOS
: ERIVALDO NUNES CAETANO JUNIOR - SC009592
DANTE AGUIAR AREND - SC014826
JÚLIA CLARA DA CONCEIÇÃO - SC048684
RECORRIDO
: VILLA PARTICIPACOES LTDA
RECORRIDO
: ADRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
RECORRIDO
: RODOLFO FRANCISCO DE SOUZA NETO
ADVOGADOS
: ELIANE CRISTINA CARVALHO - SP163004
MARCOS GOMES DA COSTA - SP173369
CLAYTON RAFAEL BATISTA - SC014922
GLAUCIA MARA COELHO - SP173018
DEBORA CHAVES MARTINES FERNANDES - SP256879
BARBARA REINERT KRAUSS - SC022539
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DISSOLUÇÃO
Documento eletrônico VDA49463646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:31:08
Código de Controle do Documento: 8ada92a3-a86d-47a9-a3d7-1cd671907160

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TVDA PARTICIPACOES 3 S.A. - EM LIQUIDACAO
ADVOGADOS : LUIS FERNANDO GUERRERO - SP237358
HUGO TUBONE YAMASHITA - SP300097
TIAGO ÂNGELO DE LIMA - SP315459
LIGIA MARIA FERREIRA OLIVEIRA - SP423170
AGRAVADO
: RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S/A
SUCESS. DE : DUDALINA SA
ADVOGADOS : ANNA MARIA DA TRINDADE DOS REIS - DF006811
LUÍS GUILHERME AIDAR BONDIOLI - SP161874
GUSTAVO PERSCH HOLZBACH - DF021403
FLÁVIA PERSIANO GALVÃO - DF031152
MARIA LUCIA PEREIRA CETRARO - SP323922
LILIAN PATRUS MARQUES - SP323977
THIAGO LUIZ DA COSTA - DF048651
GABRIELA NAZARETH VELOSO RIBEIRO - DF050185
ANNA KARENINA FERREIRA DA SILVA - SP422536
AGRAVADO
: VICTOR LONARDELI
AGRAVADO
: LUÍS CARLOS SCHMIDT DE CARVALHO FILHO
AGRAVADO
: MARCO ANTONIO CENI LEMOS
ADVOGADOS : MARÇAL GERALDO GARAY BRESCIANI - RS041610
MARCO ANTÔNIO CENI LEMOS - SC013057
LUIS CARLOS SCHMIDT DE CARVALHO FILHO - SC013200
JULIANO CARDOSO SCHAEFER MARTINS - SC016790
VICTOR LONARDELI - SC016780
MARCAL GERALDO GARAY BRESCIANI - SC017139A
NELSON JULIANO SCHAEFER MARTINS - SC003016
AGRAVADO
: VILSON LUIZ DE SOUZA
ADVOGADOS : ERIVALDO NUNES CAETANO JUNIOR - SC009592
DANTE AGUIAR AREND - SC014826
JÚLIA CLARA DA CONCEIÇÃO - SC048684
AGRAVADO
: VILLA PARTICIPACOES LTDA
AGRAVADO
: ADRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVADO
: RODOLFO FRANCISCO DE SOUZA NETO
ADVOGADOS : CLAYTON RAFAEL BATISTA - SC014922
BARBARA REINERT KRAUSS - SC022539
AGRAVADO
: RENATO MAURÍCIO HESS DE SOUZA
AGRAVADO
: RENÊ MURILO HESS DE SOUZA
Documento eletrônico VDA49463646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:31:08
Código de Controle do Documento: 8ada92a3-a86d-47a9-a3d7-1cd671907160

ADVOGADO
: EDENILSON TAMBOSI - SC024580
AGRAVADO
: ADRIANA BEATRIZ HESS DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: AIC WP HOLDCO S.A. - EM LIQUIDACAO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: ARMANDO CÉSAR HESS DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: HEITOR RODOLFO DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: ROBERTO EDUARDO HESS DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: RUI LEOPOLDO HESS DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: SONIA REGINA HESS DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49463646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:31:08
Código de Controle do Documento: 8ada92a3-a86d-47a9-a3d7-1cd671907160